Tribunal: TJMT
Processo: 1016615-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016615-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA MEDEIROS RODRIGUES TROVAO - CPF: 060.022.381-74 (ADVOGADO), EMANUELLY DALLABRIDA MACARIO - CPF: 069.588.991-56 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO), MRV PRIME INCORPORACOES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 38.537.711/0001-72 (AGRAVADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, no curso de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de incorporadoras responsáveis por empreendimento imobiliário.

2.A parte autora pleiteou, em sede liminar, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a suspensão das cobranças extrajudiciais relacionadas ao contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial, alegando vícios contratuais, cláusulas abusivas e dificuldades operacionais impostas pelas rés, que inviabilizaram a conclusão do financiamento.

3.A decisão recorrida manteve a exigibilidade das obrigações contratuais, sob fundamento de ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se, durante a tramitação de ação judicial que impugna a validade de contrato de promessa de compra e venda, é juridicamente cabível a concessão de tutela de urgência para (i) determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes vinculados ao referido contrato; e (ii) suspender as cobranças extrajudiciais relativas às parcelas inadimplidas enquanto pendente a análise do mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A análise da documentação acostada aos autos revela, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para o reconhecimento da plausibilidade jurídica das alegações, em especial quanto à modificação das condições inicialmente informadas no momento da contratação, que teriam impedido o pleno exercício do direito de arrependimento.

6.A verossimilhança das alegações, aliada ao risco concreto de agravamento da situação da parte autora, submetida a cobranças contínuas e inclusão em cadastros restritivos, caracteriza situação de urgência apta a justificar a concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

7.O provimento recursal impõe-se para assegurar o direito da parte agravante de não sofrer os efeitos de vínculo jurídico cuja validade se encontra sub judice, até o deslinde definitivo da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela provisória deferida em sede recursal, com determinação de exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e suspensão de quaisquer cobranças extrajudiciais relacionadas ao contrato, enquanto pendente a decisão final na ação de rescisão contratual.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação e suspender cobranças extrajudiciais decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, quando verificada a plausibilidade da impugnação judicial do pacto e o risco de dano de difícil reparação. 2. A proteção provisória se justifica enquanto não decidida a validade do contrato pelo juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Não citada.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emanuelly Pereira Dallabrida Macario contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de MRV Prime Incorporações Centro Oeste Ltda. e MRV Engenharia e Participações S.A.

A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e suspensão das cobranças extrajudiciais, realizadas mediante ligações, mensagens e outros meios, decorrentes do inadimplemento parcial do contrato de promessa de compra e venda da unidade 503, bloco 03, do Residencial Horizonte, situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 850, Bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT.

A agravante relata que celebrou o contrato em setembro de 2024, tendo quitado integralmente o valor de entrada. Contudo, identificou cláusulas que entende abusivas, além de enfrentar entraves com a instituição financeira indicada pelas rés, o que a levou a formalizar pedido de rescisão, supostamente não atendido.

Alega que, mesmo após manifestar sua intenção de desistir do negócio, continuou sendo cobrada e teve seu nome inserido em cadastros restritivos, situação que reputa ofensiva à boa-fé contratual, à função social do contrato e aos direitos do consumidor.

Em decisão liminar (id. 289038375), foi deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes vinculados ao contrato discutido, além da suspensão das cobranças extrajudiciais por quaisquer meios, bem como da emissão de novos documentos de cobrança.

As agravadas apresentaram contrarrazões (id. 295193363), sustentando a validade das cláusulas contratuais, a adesão voluntária da consumidora e a legitimidade das cobranças e da negativação em razão do inadimplemento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que, embora as contrarrazões tenham sido apresentadas apenas em nome da MRV Engenharia e Participações S.A., o documento de Id. 292316853, consubstanciado em petição conjunta das agravadas informando o cumprimento da liminar, revela que a defesa foi elaborada de forma unitária, com fundamentos extensíveis à MRV Prime Incorporações Centro Oeste Ltda., ambas representadas pelo mesmo patrono.

Cumpre, desde logo, esclarecer que a agravante não pretende, nesta fase de cognição sumária, a resolução definitiva do contrato de promessa de compra e venda, tampouco busca a imposição de obrigação pecuniária compensatória ou indenizatória às agravadas.

O objeto do presente recurso restringe-se, com precisão, à suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais enquanto perdurar a controvérsia judicial, sobretudo para obstar a continuidade das cobranças extrajudiciais, apor intermédio de telefonemas, mensagens eletrônicas e outros meios, bem como para impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, em razão de dívida oriunda de contrato cuja validade encontra-se
sub judice
.

A pretensão liminar tem por escopo, tão somente, resguardar a agravante contra os efeitos imediatos e gravosos de um vínculo cuja legalidade está sendo impugnada por meio de ação própria, cujos fundamentos envolvem, entre outros pontos, alegações de cláusulas abusivas, vício de consentimento e manifesta onerosidade excessiva.

Como relatado, a controvérsia teve origem no indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consubstanciada na exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e na suspensão das cobranças extrajudiciais realizadas pelas agravadas, mediante ligações, mensagens eletrônicas e outros meios, todas derivadas do inadimplemento parcial do contrato de promessa de compra e venda da unidade habitacional no 503, bloco 03, do empreendimento Residencial Horizonte, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 850, Bairro Novo Paraíso, na cidade de Cuiabá/MT.

O referido contrato previa o preço global da unidade no montante de R$ 233.989,66, com pagamento de entrada estipulado no valor de R$ 11.700,02, dividido em três parcelas mensais sucessivas, das quais a primeira, no valor de R$ 3.900,00, foi integralmente quitada pela ora agravante.

Sem adentrar no mérito da demanda, cuja análise exauriente caberá ao juízo da causa, no momento oportuno, os elementos trazidos revelam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações da agravante.

Relata a agravante que, poucos dias após a assinatura do contrato, ao acessar o aplicativo institucional das agravadas, a recorrente constatou que as parcelas futuras do financiamento seriam significativamente superiores aos valores inicialmente informados.

A simulação contendo tais encargos, contudo, somente teria sido acessada após o prazo legal de arrependimento, impedindo o exercício desse direito, de sorte que, ante a onerosidade verificada, a agravante comunicou formalmente, em prazo razoável, sua intenção de rescindir o contrato.

Face ao exposto, considerando a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação, DOU PROVIMENTO ao presente

recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela provisória deferida em sede recursal, determinando a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes vinculados ao contrato em discussão.

Determino, ainda, a suspensão de quaisquer cobranças extrajudiciais realizadas por telefone, e-mail, aplicativos de mensagens ou outros meios, bem como que as agravadas se abstenham de emitir novos boletos ou documentos de cobrança relacionados ao contrato, enquanto pendente a apreciação definitiva da lide pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025